Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726076-16.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial, interposto por PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA, formulado no ID no 52628074, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007